Tribunal: TJDFT
Processo: 0719905-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE OPERADORA E ADMINISTRADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO COLETIVO POR ADESÃO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE MENOR COM ATRASO NO DESENVOLVIMENTO. AUTISMO E TDAH. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR. PARÂMETROS ADEQUADOS. RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interposta pelas rés e pela autora em face de sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar às rés a manutenção do plano de saúde contratado pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da notificação extrajudicial, nas mesmas condições, condicionado à contraprestação. As Rés condenadas à compensação dos danos morais sofridos pela autora, solidariamente, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva para responder solidariamente pelo cancelamento do plano de saúde; (ii) estabelecer se a autora, em tratamento contínuo de saúde, faz jus à manutenção do plano de saúde após a rescisão unilateral; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais, e seu valor, em razão da rescisão contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A administradora de benefícios possui legitimidade passiva e responde solidariamente com a operadora do plano de saúde, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência do STJ, por integrarem a mesma cadeia de fornecimento.
5. A rescisão unilateral de plano coletivo, ainda que contratualmente prevista e conforme regulamentação da ANS, não afasta o dever de manutenção da cobertura assistencial para beneficiário em tratamento médico contínuo, à luz da tese firmada no Tema 1.082/STJ.
6. A autora, em acompanhamento multiprofissional apresenta situação que demanda a continuidade do tratamento para preservação de sua incolumidade física e mental, devendo o plano ser mantido até alta médica.
7. Configurado o dano moral, pois a situação enfrentada ultrapassou o mero dissabor, restando comprovada violação relevante aos direitos da personalidade. Valor fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade aplicados ao caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos de apelação das rés conhecidos e não providos. Recurso de apelação da autora conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. Administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes do cancelamento do plano de saúde."; "2. Beneficiário em tratamento contínuo de saúde tem direito à manutenção da cobertura assistencial mesmo após a rescisão unilateral do contrato, até a alta médica, conforme Tema 1.082/STJ."; "3. A rescisão do plano de saúde em situação de tratamento contínuo, sem a comunicação prévia dentro do prazo legal configura dano moral indenizável com demonstração de violação concreta a direitos da personalidade.'.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, art. 166; Lei no 9.656/1998, arts. 8o, § 3o, e 35-C, I e II; CPC, arts. 85, §11;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608. Tema 1.082; REsp 1.836.912/SP; REsp 1.846.123/SP; AgInt no REsp 1.982.114/MG; AgInt no REsp 1.791.560/RJ; TJDFT, Acórdão 2027476, 0714747-93.2024.8.07.0003, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025; Acórdão 1977988, 0704237-70.2024.8.07.0019, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 22/03/2025; Acórdão 2027273, 0716380-42.2024.8.07.0003, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.